Tribunal: TJMT
Processo: 1006499-34.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas corpus n. 1006499-34.2022.8.11.0000
Impetrante: Marcelo Monticeli Gregis
Paciente: Gilson Bulhão da Silva
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Gilson Bulhão da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19.12.2021, pela prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n. 11.340/06) e ameaça (CP, art. 147, caput), com as implicações da Lei n. 11.340/06, prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.
Afirma que não houve agressões físicas, mas apenas ameaças por mensagens, ressaltando que foi a única vez que a vítima registrou um boletim de ocorrência em desfavor do paciente, não obstante tenham convivido por 19 anos e estejam separados há 5 anos.
Ressalta que o favorecido não possui perfil violento, nunca se envolveu em brigas, é réu primário e “pessoa conhecida socialmente na comunidade, onde realiza um notável trabalho de voluntário junto às crianças carentes na cidade de Lucas do Rio Verde há pelo menos 20 (vinte) anos, onde ensina a elas o esporte Taekando, através de parcerias com os poderes público e privado” (sic).
Assevera que a própria vítima se manifestou favorável à soltura do paciente, com a manutenção das medidas protetivas fixadas anteriormente pelo juízo singular, aduzindo que a liberdade do ex-marido não oferece risco à sua integridade, posto que agiu de forma impulsiva e já se arrependeu, “e o tempo que o Gilson permaneceu lá preso foi suficiente para ele aprender o erro” (sic) – Id. 123898974.
No entanto, conquanto a defesa tenha acostado declaração de próprio punho da vítima aos autos de origem, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória, ressaltando que o fato novo apresentado não alteraria em nada o cenário do processo.
Sustenta que a decisão impugnada está equivocadamente justificada, já que os fatos perpetrados não possuem gravidade concreta, pois consubstanciados em ameaças por mensagens de WhatsApp, bem como porque a própria vítima afirmou que a liberdade do réu não traz riscos, esvaziando-se, portanto, os fundamentos que basearam a decretação da prisão.
Reforça que é perfeitamente cabível a substituição da medida constritiva por cautelares diversas, como por exemplo monitoração por tornozeleira eletrônica e comparecimento periódico em juízo.
Destaca ainda que o favorecido possui doença gravíssima (gota ou artrite gotosa) que tem prejudicado a sua condição de saúde dentro do presídio, onde não é submetido a tratamento clínico adequado, de modo que depende de duas pessoas para se locomover e muitas vezes não consegue sequer caminhar sozinho por conta do comprometimento das pernas e das dores causas pela enfermidade.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 123898973).
Acostou documentos (Id. 123898974, Id. 123898976, Id. 123898977, Id. 123898979 e Id. 123898983).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19.12.2021, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n. 11.340/06) e ameaça (CP, art. 147, caput), em razão de decisão assim fundamentada:
“(...) No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.
A uma, porque o conduzido, ciente das medidas de proteção da Lei no. 11.340/2006 fixadas em seu desfavor, continuou enviando mensagens através do aplicativo Whatsapp para a vítima, além de passar em frente a residência da mesma.
A duas, porque o conduzido proferiu incisivas ameaças de morte a vítima.
A três, pois o conduzido proferiu injurias a vítima.
A quatro, porque a vítima vem sofrendo reiteradamente violência do conduzido.
A cinco, porque o conduzido é lutador profissional de artes marciais.
A seis, porque em liberdade o conduzido demonstra que vem encontrando estímulos para a prática de novas infrações penais.
À respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803:
“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à pratica delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custodia, a forma de execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se ia medida com garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. A simples repercussão do fato, porém, sem outras consequências, não se constitui em motivo suficiente para a decretação da custódia, mas está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, ou quando denuncia na prática do crime perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral”.
Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Por fim, insta consignar que houve pedido de decretação da prisão preventiva pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.
Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.
3) Conclusão
Diante do exposto, delibero o seguinte:
1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais;
2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em consonância com o parecer Ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado GILSON BULHÃO DA SILVA, qualificado nos autos, em prisão preventiva.
Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do indiciado, observando as formalidades legais, com encaminhamento às autoridades policiais para cumprimento (...)” (Id. 116813981, pp. 1-7) – negritei.
A referida decisão foi objeto do habeas corpus n. 1023429-64.2021.8.11.0000, julgado em 11.2.2022, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos da ementa a seguir reproduzida:
“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMA PERSEGUIDA PELO AGRESSOR – AGENTE QUE DELIBERADAMENTE DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS LOGO APÓS A INTIMAÇÃO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva.
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43)” (TJMT – Habeas Corpus n. 1023429-64.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 18.2.2022).
No entanto, de acordo com o documento colacionado no Id. 123898974, a vítima declarou que não se sente ameaçada pela soltura do paciente, destacando que ele se encontra preso por tempo suficiente para que se arrependesse dos atos praticados e que as medidas protetivas deferidas pelo juízo a quo são suficientes para resguardá-la.
Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.
Na hipótese, além de a própria vítima declarar a desnecessidade da prisão, não se justifica a manutenção da custódia também pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, o qual determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório.
No caso, noto que o paciente se encontra preso há mais de 100 dias e foi denunciado pela suposta prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva e ameaça, cujos preceitos secundários preveem a pena privativa de liberdade de detenção, que não admite a fixação de regime fechado para o cumprimento inicial de reprimenda imposta em caso de condenação.
Sobre o tema, destaco precedente desta colenda câmara:
“(...) HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E MEDIDAS CAUTELARES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/RJ).
A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o paciente é primário, tem bons antecedentes e os supostos delitos são apenados com detenção [lesão corporal e ameaça], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823/PR; HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau” (TJMT – HC n. 1014908-33.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 27.9.2021) – destaquei.
Logo, é possível prever que, em caso de condenação, o paciente não será submetido ao regime prisional mais gravoso, o que, aliado ao fato de a vítima se manifestar favorável à sua soltura, recomendam a concessão da ordem.
Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.
Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, que, conforme pesquisa processual, é primário, entendo que são bastantes e proporcionais à hipótese as seguintes medidas cautelares:
a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;
b) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem.
c) o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas pelo juízo de origem em favor da vítima nos autos n. 1009267-26.2021.8.11.0045.
Diante de tais considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente Gilson Bulhão da Silva, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade, condicionando sua soltura ao cumprimento das medidas cautelares fixadas nesta decisão, das quais deverá ser intimado no momento da soltura, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora informando desta decisão, para que expeça o competente alvará de soltura em benefício do paciente, no qual deverão constar as obrigações sobreditas, bem como remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Determino que o oficial de justiça, antes de proceder a soltura do paciente, notifique a ofendida acerca da concessão da medida liminar, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06.
Prestadas as informações, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator